Tribunal: TJSP
Processo: 0011390-18.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Responsabilidade Civil - O fornecedor responde de forma objetiva pela falha do produto. O laudo técnico aponta falha de usinagem nos parafusos fixados na lombar do autor. O defeito provocou a ruptura da peça e obrigou a realização de nova cirurgia. O valor fixado pelos danos morais se mostrou adequado para compensar a parte autora pelos transtornos e para coibir a reiteração da conduta da ré.

Ementa:
Responsabilidade Civil - O fornecedor responde de forma objetiva pela falha do produto. O laudo técnico aponta falha de usinagem nos parafusos fixados na lombar do autor. O defeito provocou a ruptura da peça e obrigou a realização de nova cirurgia. O valor fixado pelos danos morais se mostrou adequado para compensar a parte autora pelos transtornos e para coibir a reiteração da conduta da ré. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011390-18.2012.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante/apelado
LUIS ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. sustentou oralmente a advogada Camila Grespi Dorizzi.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011390-18.2012.8.26.0625 -Voto no 1013
ac
2
Apelação Cível no 0011390-18.2012.8.26.0625
Apelante/Apelado: Luis Roberto da Silva
Apelado/Apelante: Technicare Socorro Tecnico Material Hospitalar Ltda
Comarca: Taubaté
Voto no 1013
Responsabilidade Civil - O fornecedor responde de forma
objetiva pela falha do produto. O laudo técnico aponta
falha de usinagem nos parafusos fixados na lombar do
autor. O defeito provocou a ruptura da peça e obrigou a
realização de nova cirurgia. O valor fixado pelos danos
morais se mostrou adequado para compensar a parte autora
pelos transtornos e para coibir a reiteração da conduta da
ré. Recurso não provido.
Apelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória, para condenar a ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais no valor de R$40.000,00. O réu foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários fixados em 15% do
valor da condenação.
Recorre o autor pretendendo a majoração do valor
arbitrado pelos danos morais.
Recurso adesivo da ré defendendo a ausência de nexo
causal entre os danos enfrentados pelo autor e a qualidade dos materiais empregados
em sua cirurgia.
Os recursos são tempestivos, o autor é beneficiário da
justiça gratuita e a ré efetuou o preparo, foram respondidos. Encaminhados à
segunda instância, foram recebidos em seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011390-18.2012.8.26.0625 -Voto no 1013
ac
3
É o relatório.
No ano de 2009, o autor necessitou de uma cirurgia na
região lombar com a inserção de parafusos do tipo cosmic em L3-L4-L5. Os
materiais necessários ao procedimento foram fornecidos pela ré.
Em dezembro do mesmo ano, o requerente voltou a
sentir dores e procurou o neurocirurgião e solicitou a realização de novos exames de
imagem, cujos resultados revelaram a ocorrência de fraturas de dois parafusos na
parte inferior da coluna lombar.
A requerida alega que a ruptura dos materiais se deu
pelo retorno precoce do requerente às suas atividades profissionais. Aduz também
que a patologia que o acomete causa baixa densidade óssea, que poderia ter
provocado a fixação incorreta dos parafusos.
O autor e os materiais utilizados foram submetidos à
análise pericial com exames realizados no IAD/DCTA (Instituto de Aeronáutica e
Espaço/ Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) de São José dos
Campos e no IMESC.
A perícia de engenharia concluiu que
"os parafusos e a haste fraturados falharam devido à
fadiga do material. Os parafusos apresentaram aspecto de ruptura por fadiga em flexão
alternada, com múltiplos inícios e características de alto ciclo, sendo que a área de fadiga
chegou a cerca de 75% da seção resistiva do parafuso com cabeça e a mais de 90% da
seção resistiva do parafuso sem cabeça (...)
No parafuso sem cabeça, fraturado os indícios de fadiga
da fratura e da trinca secundária estão associados a riscos grosseiros de usinagem,
observados na região da raiz dos filetes"(fls. 710)
O perito esclarece ainda que a peça periciada se
comportou com baixa resistência à fadiga, que o parafuso apresentava regiões de
concentração de tensões onde se iniciou a ruptura por fadiga. Essas regiões de
concentração, segundo o parecer, se formam a partir do processo de usinagem do
parafuso. O profissional aponta que o parafuso rompido apresentava trincas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011390-18.2012.8.26.0625 -Voto no 1013
ac
4
secundárias, o que demonstra sua fragilidade em mais de uma região. (fls, 715/716).
Por sua vez, a perícia médica esclarece:
"O material utilizado neste procedimento, alvo desta
perícia, segundo diversas agências de regulamentação governamental entre elas a
de nosso País e da Comunidade Europeia, tem certificação de qualidade
reconhecida, e tem também origem qualificada, mas pode, apesar de rígidos
controles de qualidade apresentar pequenas falhas de usinagem, que sob condições
de stress mais intensas podem levar a sua falência" (fls. 899)
O perito conclui também que as técnicas cirúrgicas
empregadas se encontram dentro dos padrões preconizados, com bom
posicionamento dos parafusos e hastes.
O profissional técnico crê numa provável combinação
de falha na usinagem e dos movimentos comuns na vida profissional do autor como
causa da ruptura ocorrida. Destaque-se que não se pode admitir que o material
empregado justamente para que o paciente possa ter uma vida normal apresente
falhas de construção que levem à ruptura por movimentos presentes no cotidiano do
paciente.
Destaque-se que a relação existente entre as partes é de
consumo, atraindo, portanto a aplicação do artigo 12 do Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou
estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto,
fabricação,
construção,
montagem,
fórmulas,
manipulação,
apresentação
ou
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a
segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em circulação.
O nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011390-18.2012.8.26.0625 -Voto no 1013
ac
5
e a falha de usinagem das peças empregadas em seu procedimento cirúrgico restou
comprovada.
Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
Responsabilidade Civil. Fato do produto. Defeito em
prótese implantada para correção de lesão na tíbia.
Cerceamento de defesa. Prova perícial categorica. Prova
testemunhal
despicienda.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente. Pretendida nulidade do julgado que requer a
identificação em concretude de prejuízo processual.
Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Preliminar
afastada. Prova pericial que comprova defeito em prótese
utilizada em procedimento cirúrgico. Responsabilidade
objetiva pelo fato do produto (art. 12, do CDC). Dano
moral configurado (in re ipsa). Solidariedade entre
fornecedores pela cadeia de consumo (art. 18, do
CDC).(Processo
n1003879-03.2014.8.26.0068.Relator:
Rômolo Russo. Julgado em 13/06/2016).
Dano moral é o prejuízo que afeta o ofendido em seu
ânimo psíquico e moral, é o que causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, a
ponto de afetar os direitos da personalidade, como a honra, privacidade, valores
éticos, a saúde emocional. No caso em análise, o fato de o autor precisar se submeter
a uma segunda cirurgia em região tão delicada é o suficiente para caracterizar a
necessidade de indenizar.
A indenização por dano moral deve ser dada
considerando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a
compensar a dor experimentada e coibir a reincidência das condutas danosas.
Portanto, razoável o quantum fixado pelo juízo ad quo,
tanto para compensar os transtornos suportados pela parte autora, quanto para coibir
a prática de condutas similares.
Por esses fundamentos, deve ser mantida a r. sentença.
Fica
mantida
a
condenação
aos
honorários
advocatícios tal como fixada em primeira instância, sem majoração, visto que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0011390-18.2012.8.26.0625 -Voto no 1013
ac
6
autor foi vencido em seu recurso.
Pelo exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Benedito Antonio Okuno
Relator